Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-48.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001208-48.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA, CLAUDIO SANTANA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FGTS. TEMA 916 DO STF. IPCA-E. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta pelo Município contra Sentença que condenou ao pagamento de indenização substitutiva do FGTS a trabalhador contratado sem concurso público, por período prolongado.

II. Questão em discussão:

Definir se é devido FGTS em contratação administrativa temporária declarada nula.

III. Razões de decidir:

1.

Comprovada a prestação de serviços e o desvirtuamento da contratação temporária, configura-se nulidade do vínculo.

2.

O STF, no Tema 916, reconheceu o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração, independentemente do regime jurídico.

3.

A natureza administrativa do vínculo não afasta a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90.

4.

Correção monetária e juros adequados ao Tema 810 do STF.

5.

Honorários majorados em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido. Mantida a condenação ao FGTS, com base na remuneração da época da prestação dos serviços.

Tese:
É devido o FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo, desde que comprovada a prestação laboral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8001208-48.2024.8.05.0155
, originária do Juízo da Vara Cível da Comarca de Macarani, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE
e Apelado
PAULO ALVES DA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA